Tribunal: TJSP
Processo: 2069409-58.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Habeas Corpus. Execução. Pretensão de que a paciente aguarde em liberdade a apreciação do pedido de progressão ao regime aberto. Alegado constrangimento ilegal, em razão da demora na análise do benefício. Juízo de origem apreciou o pedido defensivo, determinando a realização de exame criminológico. Perda do objeto. Ordem prejudicada.